Tribunal: TJDFT
Processo: 0704402-67.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704402-67.2017.8.07.0018 RECORRENTE: CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA DESPACHO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso especial de ID 3939008 à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Oportuno alertar sobre a pendência de julgamento do agravo no recurso especial manejado pelo DISTRITO FEDERAL (ID 4270667). Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019